Tribunal: TJDFT
Processo: 0779758-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. direito tributário. exigência de certidões negativas de débitos fiscais. renovação de credenciamento de autoescola. detran/df. documentos não previstos na resolução contran. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar os efeitos da tutela de urgência e condenar a parte ré à obrigação de não fazer, consistente no não condicionamento do recredenciamento (atualização anual) da parte autora à apresentação de certidões de regularidade fiscal elencadas na Instrução n.o 124/2016-Detran e em outras normas distritais correlatas, com a consequente obrigação de não bloquear o acesso da parte autora ao Sistema GETRAN.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade da exigência de certidões de conformidade fiscal para renovação de credenciamento da microempresa autora, cuja atuação se dá no âmbito da formação de condutores.
III. Razões de decidir
4. O art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que compete ao CONTRAN a regulamentação do credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. Nesse contexto, o CONTRAN editou a Resolução no 358/2010, que regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores.
5. Nos termos dos artigos 4o, §1o, e 9o da Resolução no 358/2010 - CONTRAN há critérios específicos para o credenciamento de Centro de Formação de Condutores, que se dará por tempo determinado, facultada a renovação, desde que atendidas as disposições da aludida Resolução. Nesse aspecto, o texto normativo estabelece no art. 11 que, para a renovação do credenciamento, o CFC deverá apresentar índices de aprovação de seus candidatos de, no mínimo, 60% nos exames teóricos e práticos, respectivamente, referentes aos 12 meses anteriores ao mês da renovação do credenciamento. Por seu turno, a Instrução Normativa 473/2016 do DETRAN fixa as condições para o referido credenciamento. Todavia, os requisitos fixados na Instrução Normativa do DETRAN extrapolam as atribuições de sua competência, na qualidade de entidade executiva de trânsito, estabelecidas pelo CONTRAN, notadamente porque este diploma normativo não faz qualquer menção sobre a necessidade de comprovação periódica de certidões de regularidade fiscal para fins de renovação de credenciamento, mas, tão somente, para o credenciamento inicial.
6. Em reforço, a exigência de certidões negativas de débitos tributários configura cobrança indireta de tributos, o que denota indevida restrição ao livre exercício de atividade econômica e profissional, prática que é vedada, conforme Súmula no 70 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo". Nesse aspecto, a exigência de certidão negativa de débitos tributários para renovação de credenciamento, especialmente não havendo sequer previsão nesse sentido, fere o entendimento citado. Se por um lado é certo que o credenciamento inicial exige certidão de regularidade fiscal, a renovação de credenciamento não se submete à demonstração de quitações tributárias, conforme disposições da Resolução no 358/2010 - CONTRAN.
7. Diante do quadro exposto, observa-se que não se encontra entre as exigências para a renovação do credenciamento a exibição de certidões negativas pelos centros de formação de condutores (CFC), constituindo invasão da competência da União para legislar sobre trânsito a imposição pelo Distrito Federal de mais uma condição não elencada em lei.
8. Em arremate, a respeito das disposições contidas nas leis de licitação, estas se referem à fase de habilitação e devem ser interpretados em conjugação com o verbete sumular no 70 do e. STF e, portanto, são inaplicáveis para justificar a exigência do DETRAN/DF.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CONTRAN, Resolução 358; STF, Súmula 70.